Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725752-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rosemeire Bezerra do Nascimento Holanda Agravada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosemeire Bezerra do Nascimento Holanda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0701197-42.2017.8.07.0014, assim redigida: “A Curadoria Especial requereu a expedição de ofício à instituição bancária para ela informar se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver a quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública ou constituído advogado. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte ré, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba, no prazo preclusivo de 5 dias. O artigo 6o do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O que é “decisão de mérito justa e efetiva”? É sentença da fase de conhecimento. Não, de forma alguma, prova da impenhorabilidade em processo que está em avançada fase de execução ou cumprimento. Não se pode confundir decisão de mérito, ou seja, da fase de conhecimento, conforme art. 502 do Código de Processo Civil, com ônus exclusivo da parte, na execução ou cumprimento de sentença, provar a impenhorabilidade da verba, conforme art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inclusive, o deferimento do pedido afronta expressamente o Tema Repetitivo 1235 do STJ. Segundo o Tema Repetitivo n.o 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte e provada no prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ. E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova, cuja Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Por outro lado, este Juízo tem déficit desproporcional de servidores (cerca de 10). Exigir que o Juízo faça o trabalho da parte ré, previsto exclusivamente para ela na lei, é desprezar a razoabilidade e, diretamente, prejudicar o julgamento das centenas de outros processos de outros jurisdicionados. Desloca-se força de trabalho, que quase não tem mais tempo, para fazer o serviço que a lei determinou exclusivamente ao devedor contumaz. Premia-se quem deve. Punem-se os demais jurisdicionados, os quais não têm nenhuma relação com o devedor, que não paga e não corre atrás de pedir pessoalmente o desbloqueio. O próprio STJ tem julgado, desde 2022, ressaltando que não é obrigação do Poder Judiciário oficiar nesses casos. Precedente: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) Precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis, bem como apresentar extratos da conta. II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1875154, 0711047-21.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor, cujos dados bancários estão informados em ID 201265829. No mais, deverá o exequente indicar, no prazo de 15 dias, bens do executado passíveis de constrição, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73321405), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de expedição de ofício endereçado à instituição financeira (Caixa Econômica Federal). Argumenta que é imprescindível o conhecimento a respeito da natureza da conta bancária aludida, de modo a verificar se está ajustada, ou não, às hipóteses de impenhorabilidade objetivadas pelo art. 833 do CPC, bem como para subsidiar o oferecimento de eventual impugnação à penhora, caso seja conta poupança ou conta salário. Verbera que a medida constritiva determinada pelo Juízo singular por meio do Sisbajud pode ter recaído sobre bem impenhorável, mas, em razão do sigilo bancário, a Defensoria Pública somente poderá cientificar-se a respeito dessa situação com a prévia intervenção do Poder Judiciário. Conclui que é necessária a expedição de ofício à instituição bancária que exerce a custódia do valor constrito para que informe sua natureza, com a finalidade de avaliar se a hipótese seria de bem impenhorável, de modo a preservar a normatividade dos princípios do devido processo legal e da cooperação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o deferimento do requerimento de expedição do mencionado ofício, para obtenção de informações a respeito da natureza da conta bancária mantida pela devedora. Está dispensado o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por se tratar de parte representada, em juízo, pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado na situação em que a devedora é representada em juízo pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Convém destacar que a curadoria especial consiste em múnus exercido pela Defensoria Pública com a finalidade de garantir os interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade, nos moldes das regras prevista no art. 72 do CPC. Na situação concreta em exame a devedora está representada, em juízo, pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública, nos moldes da norma estabelecida no art. 72, inc. II, do mencionado estatuto processual (Id. 209123468 dos autos do processo de origem). O Juízo singular determinou a penhora por meio do Sisbajud, o que resultou na efetiva constrição de valor depositado em conta bancária custodiada pela empresa pública Caixa Econômica Federal (Id. 194753469 dos autos do processo de origem). Diante dessa situação a curadoria especial requereu a expedição de ofício à referida instituição bancária com a finalidade de obter informações a respeito da natureza da conta e da origem do bem penhorado, para verificar se está abrangido pelas regras de impenhorabilidade objetivadas pelo art. 833 do CPC (Id. 210038481 dos autos do processo de origem). De fato, as informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos moldes da norma estabelecida pelo art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Por essa razão a garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela parte interessada, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Além disso a referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois o não comparecimento espontâneo da devedora para responder ao processo executivo não pode justificar eventual constrição indevida dos bens que compõem a sua esfera patrimonial. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1419248, 0700593-50.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 2. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1404780, 07317516020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza do crédito bloqueado. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da ampla defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a parte, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1388977, 07258216120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da cooperação, estampado no artigo 6° do Código de Processo Civil, tem por destinatários não apenas as partes, mas o próprio juiz, que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio no sentido de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres. 2. Em sintonia com o princípio da cooperação e considerando a atuação da Defensoria Pública, no exercício do seu múnus legal de curadoria de ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1378090, 07258259820218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto há nos autos elementos suficientes para justificar o deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, de modo que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a ausência de informações a respeito da conta bancária mantida pela devedora e das movimentações financeiras nela contidas inviabiliza o eventual oferecimento de impugnação à penhora com fundamento em alguma das regras de impenhorabilidade objetivadas pelo art. 833 do CPC. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a imediata expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal, com a requisição de informações a respeito da origem do montante bloqueado e da natureza da conta bancária mantida pela ora devedora. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator